Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. LIMINAR REVOGADA. IMISSÃO NA POSSE. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. No caso, há controvérsia sobre o contexto fático em que se deu a aquisição do bem imóvel, objeto da ação reivindicatória. A parte agravada declarou que o imóvel foi adquirido em conjunto com seu ex-companheiro, por ocasião da união estável, mas que, com o início de relacionamento entre o ex-companheiro e a parte agravante, houve simulação de aquisição do bem. No agravo de instrumento, a parte agravante não apresenta qualquer impugnação a essa narrativa, resumindo-se a afirmar que, na condição de proprietária, tem a prerrogativa de reivindicar o bem imóvel.
2. A simulação (artigo 167 e seguintes do Código Civil), se qualifica como vício social, “positivado na desconformidade entre a declaração de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado daquela ou em razão da técnica de sua realização” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 636).
3. Diante desse quadro, são necessários maiores esclarecimentos sobre a forma como o bem imóvel foi adquirido, sem que se olvide que a parte agravada pretende a aquisição do domínio, por meio de usucapião. Ademais, a parte agravada comprovou ter ajuizado ação possessória em data anterior à ação reivindicatória, na qual foi proferida a decisão agravada, e o artigo 557 do Código de Processo Civil disciplina que, na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.